Tribunal: TJES
Processo: 0006239-96.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006239-96.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL CALISTO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante nas sanções do
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de
1 ano e 10 meses de reclusão
, em regime aberto, e
10 dias-multa
. O apelante pleiteia a
absolvição por falta de provas
ou, subsidiariamente, a
desclassificação
para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3º, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório permite concluir pela
existência do dolo
na conduta do réu;
(ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a
desclassificação
do delito de receptação dolosa para a sua
modalidade culposa
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de
receptação simples (art. 180,
caput
, do CP)
exige a comprovação de que o agente
sabia ser o bem produto de crime
, sendo o dolo inferido de
circunstâncias objetivas
da conduta, e não apenas da confissão. A
materialidade
do delito é comprovada pelos autos do inquérito policial, boletim unificado, auto de apreensão, auto de restituição e dossiê do veículo, que confirmam tratar-se de automóvel com
restrição de furto/roubo
. A
autoria
resta evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos
agentes da Polícia Rodoviária Federal
, que abordaram o apelante conduzindo o veículo com
placa adulterada
e sem comprovação documental da origem lícita. A versão do apelante, de que
apenas transportava o veículo
a pedido de um conhecido falecido, mostra-se
inverossímil e contraditória
, sem qualquer prova que comprove sua boa-fé. Nos termos do
art. 156, do Código de Processo Penal
, incumbe ao acusado o ônus de demonstrar a
origem lícita do bem
ou a
culpa exclusiva
na receptação, quando o objeto ilícito é apreendido em sua posse, o que não ocorreu. A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
entende que não há
inversão indevida do ônus da prova
quando se exige do réu a comprovação da origem lícita do bem encontrado em sua posse. Diante das circunstâncias do flagrante, da ausência de justificativa plausível e da falta de comprovação da origem lícita do veículo,
resta comprovado o dolo
na conduta do apelante, sendo inviável a
absolvição
ou a
desclassificação
para a modalidade culposa.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180,
caput
e § 3º; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 470.846/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/10/2019; TJES, ApCr 0007898-46.2016.8.08.0021, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 10/06/2020, DJES 30/09/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006239-96.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL CALISTO SANTOS

Advogado(s) do reclamante: THARGUS RANIERI ROLDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Rafael Calisto Santos
, inconformado com a sentença prolatada pela
3
ª Vara
Criminal d
a Comarca de Linhares
(id.
14050015
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 01/02 dos autos físicos, narra o seguinte:

“
No dia 28 de agosto de 2021, por volta das 20h:41min, na Rodovia BR 101, KM 147, em Linhares/ES, o denunciado RAFAEL CALISTO SANTOS conduzia coisa que sabe ser produto de crime, consistente em 01 (um) Veículo, marca: Fiat, modelo: Toro Freedom AT9 D, ano: 2018, placa: QRB 5081, Chassi: 988226165KKC08349.

[...]

Consta dos autos do Inquérito Policial que, os agentes da Polícia Rodoviária Federal, abordaram o veículo Fiat Toro cor Vermelha, de placa aparente PPU 9E61, conduzido pelo denunciado.

Após consultar a placa do veículo os agentes observaram que esta pertencia a um veículo Fiat Toro de cor branca, devido a isso, os agentes verificaram os outros sinais identificadores do veículo e constataram que a placa original do veículo é QRB 5081 e que esse veículo possuía restrição de furto/roubo.

Ademais, os policiais também identificaram que em relação à placa que estava no veículo constava boletim de ocorrência de roubo. [...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o

a quo

condenou

o apelante nas sanções do
artigo 180,
caput
,
na forma do art. 29, ambos
do Código Penal
, à pena definitiva de
01 (um) ano
e

10 (dez) meses
de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de
10
(
dez
)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
em regime semiaberto.

Ao apresentar as
razões recursais
no id.
14254140
, a defesa requer

a
absolvição do apelante, por falta de provas;
ii)
subsidiariamente,
a desclassificação do crime de receptação simples para a modalidade culposa, estabelecida no art. 180, § 3º, do Código Penal
.

D
estaco que para a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
, do C
ódigo Penal
,
é
necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do
a
pelante.

No caso em apreço, sustenta a defesa que o réu apenas teria pegado carona com seu corréu, que era seu amigo, de modo que não tinha ciência que o veículo possuía restrição de furto/roubo. Dessa forma, requer seja o apelante absolvido, diante da ausência de dolo em sua conduta ou, subsidiariamente, seja desclassificado o crime de receptação simples para a sua modalidade culposa.

Dito isso, passo à análise da prova produzida nos autos.

No que diz respeito à
materialidade
do crime, tenho que
restou inconteste

por meio do
Boletim Unificado de fls.
09/12, do Auto de Apreensão de fl. 26, Auto de Restituição de fl. 27,
do Dossiê Consolidado de Veículo de fl.
28
,
em que consta
a informação de restrição de furto/roubo do veículo,
e o Boletim Unificado de fl. 31, em que foi registrado o furto do veículo
.

De igual modo, a autoria também resta evidenciada pela prova testemunhal acostada aos autos, que passo a analisar.

Nesse sentido, os Agentes da Polícia Rodoviária Federal Leandro Pereira Ramos e Gabriel Dibai Araújo, ao serem ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram os termos da denúncia, narrando que o acusado estava com veículo com placa furtada de outro veículo, sendo que o chassi do veículo se referia a outro carro com restrição de furto/roubo. Salientaram que o acusado teria afirmado que levaria o carro para outra cidade. Confira-se:

Agente
Polícia Rodoviária Federal Leandro Pereira Ramos:

“
q
ue a placa foi furtada de outro veículo; que o chassi identificava um veículo vermelho, como de fato era, mas a placa era de outro de cor branca; que quando consultou o chassi e outros elementos, constatou que tinha restrição de furto/roubo,
do dia anterior;
que não foi apresentado documento do veículo, recibo de compra e venda nem a pessoa de quem teria adquirido;
que o motorista afirmou que estava levando o carro para outra cidade na Grande Vitória; que o foco da operação era verificar a existência de veículos roubados mesmo
”.

Agente
Polícia Rodoviária Federal
Gabriel Dibai Arauj
o
:
“
q
ue não se recordar se o réu apresentou documento do veículo; que o acusado alegou que teria recebido um valor para levar um veículo par certo destino, que não se lembra qual nesta oportunidade; que o réu não forneceu dados sobre a pessoa mencionada por ele; que a placa ostentada era de um veículo branco, porém o abordado era vermelho, que tinha restrição de furto/roubo”.

Por sua vez, o apelante
,
ao ser ouvido
em juízo, confirmou que dirigia o carro, mas informou que não tinha conhecimento de que se tratava de veículo objeto de furto/roubo. Salientou que um conhecido, que havia comprado o veículo, lhe pediu para buscar o carro em troca de algum dinheiro, de modo que apenas levava o carro para esse conhecido. Ao ser questionado a respeito desse conhecido, informou que ele já faleceu.
Confira-se:

“
que conduzia o veículo de Arlan, que pediu para transportar o veículo de Linhares para Vitória pelo valor de R$ 300,00, pois ele não tinha CNH;
a
firmou que Arlan é falecido;
q
uestionado sobre a versão apresentada na delegacia, na qual disse que não saber quem o contratou, disse que não falou de Arlan porque não o conhecia bem;
n
ão soube dizer o que Arlan fazia, pois, como dito, não o conhecia;
a
firmou que não tinha conhecimento de que o carro era produto de crime nem sobre a adulteração da placa”.

Diante do conjunto probatório acima, depreende-se que a versão apresentada pelo acusado, além de um pouco dissonante da sua versão apresentada na esfera policial, não se mostra crível, eis que alegou que teria ido levar o carro de uma pessoa que pouco conhecia para outro município, indicando, ao ser questionado, que essa pessoa já teria falecido.

Assim, consoante acima explicado, não restam dúvidas acerca da ciência, pelo recorrente, da origem ilícita do carro em questão.

Além do mais, não se pode deixar de ressaltar que o
acusado não produzi
u
quaisquer provas no sentido de sustentar a sua alegação, tampouco identific
ou
com precisão o nome da pessoa com quem teriam pegado o carro,
informando apenas o seu prenome e indicando que ela já havia falecido,
de modo que a
simples tese de desconhecimento
apresentada p
ela
defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante, mesmo ciente da origem ilícita da
res
, optou por
conduzi-la,
em proveito próprio
.

Enfatize-se, outrossim, que incide,
in casu
,
o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é ônus desse comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça têm se manifestado:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa,
nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes. [...] (STJ – HC 470846 / SC – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – QUINTA TURMA – DJe 29/10/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT CP). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 180, §3º DO CP). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.1. A comprovação do elemento subjetivo do crime de receptação dolosa, embora bastante complexa nos casos de negativa por parte do acusado, não advém estritamente da confissão do acusado, podendo a condenação se sustentar outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.
2.
A jurisprudência consolidada do c. STJ tem assentado que atribuir ao réu o ônus de comprovar suas alegações e versões, isto é, de que obteve o bem licitamente, ou de que desconhecia a sua origem ilícita, não configura a chamada inversão do ônus da prova, mas, sim, é consequência direta da regra prevista no art. 156 do
CP.
3. No caso, constata-se contradição relevante nas versões trazidas pelo apelante, o que, somado às circunstâncias do fato, notadamente, a inexistência de nota fiscal, a compra de um aparelho de um desconhecido, ocorrida em um bar, e o deságio de 50% do valor avaliado, fazem com que a tese defensiva não induza dúvida razoável de que o apelante conhecia a origem ilícita do produto que havia adquirido. Dessa forma, os pleitos absolutório e desclassificatório são inalcançáveis. 4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; APCr 0007898-46.2016.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/06/2020; DJES 30/09/2020)

Pelas mencionadas razões, a
absolvição e a
desclassificação pretendida
s
não t
ê
m como prosperar
, uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram cabalmente que o apelante sabia ser
o carro
produto de crime, e mesmo assim
o conduziu
, não tendo a defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia, eis que, conforme já registrado, o entendimento jurisprudencial sedimentado é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do agente,
inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem
.

Portanto, é
incabível
a absolvição do apelante ou, ainda,
a desclassificação do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, para a modalidade culposa do delito, tipificada no §

3º do mesmo dispositivo legal
, sendo a condenação do apelante no delito de receptação simples medida de rigor.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,

mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 9 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.